Tribunal: CARF
Processo: 10880.722135/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.722135/2016-91
ACÓRDÃO
3302-015.676 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/10/2012 a 31/12/2012
PESSOA JURÍDICA PREPONDERANTEMENTE EXPORTADORA. SERVIÇO DE
TRANSPORTE DE PRODUTOS DESTINADO À EXPORTAÇÃO. REGIME
SUSPENSIVO.
A pessoa jurídica preponderantemente exportadora, devidamente
habilitada ao regime suspensivo da incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep estabelecido pelo artigo 40 da Lei no 10.865, de 2004, poderá, a
seu critério, nos termos do artigo 14 da Instrução Normativa SRF 595, de
2005, adquirir matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem sem aplicação do mencionado regime, podendo tal opção ser
aplicada em relação aos serviços de transporte dos referidos bens. Tal
liberalidade foi expressamente prevista somente em relação a aquisições
de bens, não sendo aplicável ao serviço de transporte de produtos
destinados à exportação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
O pedido de diligência ou perícia será indeferido quando se apresentar
prescindível para elucidar os fatos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
diligência e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 3510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.676 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722135/2016-91
2
Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Winderley Morais Pereira, Francisca das Chagas Lemos,
Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de análise do direito creditório, requerido em
05/04/2013, através do Pedido de Ressarcimento, PER no 42384.12402.050413.1.5.08-5006, de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep – Mercado Externo, referentes ao 4o trimestre de 2012
no valor de R$ 1.876.061,16. O pedido foi parcialmente deferido, tendo sido reconhecido o direito
ao crédito no valor R$ 1.724.197,33.
Inicialmente apresento explicação da Decisão de Piso em relação à numeração
mencionada:
Antes de se passar ao relato fiscal, informe-se que as páginas mencionadas no relatório
fiscal, manifestação de inconformidade e voto referem-se aos autos do processo no
12585.720074/2013-44, a este apensado, o qual foi utilizado para operacionalizar o
pagamento da antecipação de ressarcimento de que trata a Portaria MF no 348/2010. O
presente processo foi aberto de forma a cadastrar o crédito deferido no despacho decisório
às fls. 140/150.

Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Impugnação
Administrativa até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal, bem como sua ementa.
1. DESPACHO DECISÓRIO
Em seu relatório a Autoridade Fiscal apresenta:

 Informa que a interessada está habilitada a adquirir com suspensão da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre as receitas de
Fl. 3511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.676 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722135/2016-91
3
vendas de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem, conforme art. 1o da IN SRF no 595 de 27/12/2005 (Ato
Declaratório Executivo no 112 de 21 de setembro de 2010) (fl. 2120). E
considerando sua condição de preponderante exportador esclarece o
seguinte:
 - Conforme documentos fiscais juntados ao processo, as notas fiscais de
entrada de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem constam a expressão “SAÍDA COM SUSPENSÃO DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS NOS TERMOS DO REGIME
ESPECIAL CONCEDIDO PELO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO NÚMERO
112/10 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 27 DE SETEMBRO
DE 2010”;
 - Das notas fiscais referentes à industrialização por encomenda constam a
descrição do valor da mão de obra bem como do valor dos insumos
aplicados na industrialização;
 - Embora o interessado tenha informado no Dacon créditos nas linhas 2
“Bens Utilizados como Insumos” e 3 “Serviços Utilizados como Insumos”,
verificou-se a existência de fretes no mercado interno, os quais estão
alcançados pela suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, portanto, não é permitida a apuração de créditos sobre esses
valores (§ 6o-A, artigo 40 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004)
 Em relação aos valores glosados, informa que se referem a fretes
mercado interno e divergências entre as planilhas de industrialização
apresentadas pelo contribuinte (anexo à fl. 1377) e os Dacon.
Resumidamente foram glosados:
 fretes relativos a mercadorias destinadas à exportação;
 supostas divergências constatadas pela fiscalização entre as planilhas
demonstrativas dos serviços tomados como insumos no processo de
industrialização por encomenda fornecidos pela Impugnante e os Dacon.

2. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Intimada do Despacho Decisório, inconformada, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, alegando em síntese:
 Erro material nos cálculos apresentados pela Fiscalização
 Discricionariedade quanto à aplicação do Regime Especial de Suspensão do
PIS e da COFINS, conforme IN no 595/2005;
 Direito ao Credito sobre as Despesas de Frete, citando Solução de Consulta
209/2014;
Fl. 3512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.676 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722135/2016-91
4
 Direito ao Crédito sobre as despesas de embalagem;
 Erro na informação enviada referente aos Serviços utilizados;
 Discorre sobre a Verdade Material.

3. ACÓRDÃO DRJ

Em sua Ementa a decisão de piso pontuou

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/10/2012 a 31/12/2012
NULIDADE. ERRO MATERIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Improcedente é a alegação de erro material e consequente cerceamento do direito
de defesa quando se verifique que os motivos de glosa, assim como os valores
informados pela fiscalizada e os glosados pela fiscalização se encontram
demonstrados no relatório fiscal e são consistentes com os valores extraídos dos
Dacon e demais documentos fiscais apresentados pela interessada durante o
procedimento fiscal.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/10/2012 a 31/12/2012
PESSOA
JURÍDICA
PREPONDERANTEMENTE
EXPORTADORA.
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE DE PRODUTOS DESTINADO À EXPORTAÇÃO. REGIME SUSPENSIVO.
A pessoa jurídica preponderantemente exportadora, devidamente habilitada ao
regime suspensivo da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep estabelecido
pelo artigo 40 da Lei no 10.865, de 2004, poderá, a seu critério, nos termos do
artigo 14 da Instrução Normativa SRF 595, de 2005, adquirir matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem sem aplicação do mencionado
regime, podendo tal opção ser aplicada em relação aos serviços de transporte dos
referidos bens. Tal liberalidade foi expressamente prevista somente em relação a
aquisições de bens, não sendo aplicável ao serviço de transporte de produtos
destinados à exportação.

Manifestação de Inconformidade Procedente em parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Fl. 3513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.676 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722135/2016-91
5
A DRJ restabeleceu os valores aos Serviços Utilizados como Insumos em R$
16.248,77.

4. RECURSO VOLUNTÁRIO
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, alegando em
síntese os mesmos argumentos da Manifestação de Inconformidade, solicitando diligência para
comprovar suas alegações.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Mário Sergio Martinez Piccini, Relator

I – ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo, tratar de matéria de
competência desta turma e cumprir os demais requisitos ora exigidos.

II – DAS PRELIMINARES ALEGADAS
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente solicita Perícia/Diligência para melhor
apurar os fatos.
Se nos autos há todos os elementos probatórios necessários e suficientes à
formação da convicção do julgador quanto às questões de fato objeto da lide, indefere-se, por
prescindível, o pedido de diligência e perícia formulado, sem configurar cerceamento de defesa.
Tal procedimento inclusive é expresso em Súmula do CARF, Vinculante:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021 O
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De se ressaltar que não há dúvida envolvida no litígio a ser resolvida com diligência
fiscal; ao contrário, é situação de ausência de prova material do crédito pleiteado.
Fl. 3514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.676 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722135/2016-91
6
Assim, é ônus da interessada comprovar a existência e o quantum de seu crédito,
não cabendo imputar à autoridade administrativa o dever de pesquisar e encontrar créditos
disponíveis para extinguir seus débitos declarados.
Tal situação caracterizaria a inversão do ônus da prova, o que não se admite no
presente caso.
Diante do exposto, sem razão a Recorrente em rogar por Diligência/Perícia.

III – MÉRITO
Inicialmente destaque-se o arcabouço legal para o Direito Creditório, disposto no
CTN:
Artigo 170
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
A Legislação apontada é clara que os créditos devem ser averiguados quanto aos
aspectos de liquidez e certeza do suposto Direito Creditório.
O Crédito solicitado apresentou os seguintes valores:

CRÉDITO SOLICITADO
R$ 1.876.061,16
CRÉDITO RECONHECIDO DRF
R$ 1.724.197,33
CRÉDITO RECONHECIDO DRJ
R$ 16.248,77

A controvérsia cinge-se sobre os pontos restantes das glosas efetuadas:
 Frete no transporte de mercadorias destinadas à exportação; e
 Frete de insumos

1. FRETE NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINAS À EXPORTAÇÃO

Fl. 3515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.676 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722135/2016-91
7
Alega a empresa que teria a prerrogativa de se utilizar do benefício de suspensão do
PIS e da COFINS, com fundamento no artigo 40, da Lei 10.865/2004 e, no entanto, integrou
operações em relação às quais tal benesse não foi aplicada, o que justifica a apropriação dos
respectivos créditos.

Em relação a suspensão em tela o artigo 40 da Lei no 10.865/2004 elenca:

Art. 40. A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS ficará
suspensa no caso de venda de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem destinados a pessoa jurídica preponderantemente
exportadora. (Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004) (Vigência) (Vide Lei
Complementar no 214, de 2025) Produção de efeitos
§ 1o Para fins do disposto no caput , considera-se pessoa jurídica
preponderantemente exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de
exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da
aquisição, houver sido igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) de sua
receita bruta total de venda de bens e serviços no mesmo período, após excluídos
os impostos e contribuições incidentes sobre a venda. (Redação dada pela Lei no
12.715, de 2012)
§ 2o Nas notas fiscais relativas à venda de que trata o caput deste artigo, deverá
constar a expressão "Saída com suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS", com a especificação do dispositivo legal correspondente.
§ 3o A suspensão das contribuições não impede a manutenção e a utilização dos
créditos pelo respectivo estabelecimento industrial, fabricante das referidas
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.
§ 4o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
I - atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal; e
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a
todos os requisitos estabelecidos.
§ 5o A pessoa jurídica que, após adquirir matérias-primas, produtos intermediários
e materiais de embalagem com o benefício da suspensão de que trata este artigo,
der-lhes destinação diversa de exportação, fica obrigada a recolher as
contribuições não pagas pelo fornecedor, acrescidas de juros e multa de mora, ou
de ofício, conforme o caso, contados a partir da data da aquisição. (Incluído pela
Lei no 11.051, de 2004)
§ 6o As disposições deste artigo aplicam-se à Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e à Cofins-Importação incidentes sobre os produtos de que trata o
caput deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)
Fl. 3516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.676 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722135/2016-91
8
§ 6o-A. A suspensão de que trata este artigo alcança as receitas de frete, bem
como as receitas auferidas pelo operador de transporte multimodal, relativas a
frete contratado pela pessoa jurídica preponderantemente exportadora no
mercado interno para o transporte dentro do território nacional de: (Redação
dada pela Lei no 11.774, de 2008)
I - matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos
na forma deste artigo; e (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
II - produtos destinados à exportação pela pessoa jurídica preponderantemente
exportadora. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 7o Para fins do disposto no inciso II do § 6o-A deste artigo, o frete deverá referir-
se ao transporte dos produtos até o ponto de saída do território nacional. (Incluído
pela Lei no 11.488, de 2007)
Como já ressaltado, a legislação realmente prevê a possibilidade de contratação de
fretes internos por pessoa jurídica preponderantemente exportadora que esteja regularmente
habilitada no regime de suspensão do PIS e da Cofins, sem a observância do regime, ou seja, sem a
suspensão do PIS e da Cofins devidos.
Nessa condição, a legislação prevê que dita pessoa jurídica pode vir a ter direito aos
créditos sobre os fretes contratados. Para tanto, deve restar comprovado não apenas que o frete
está vinculado às vendas (no caso, para o exterior) ou que se referem às aquisições previstas na
legislação, mas também que houve a não ocorrência da suspensão do PIS/Cofins sobre as
aquisições e os serviços contratados.
Ainda que não seja este o entendimento da contribuinte, a comprovação da não
observância do regime de suspensão do PIS/Pasep e da Cofins em algumas aquisições ou mesmo
na contratação de determinados serviços é fundamental para se tomar qualquer decisão acerca do
direito de crédito pleiteado, afinal, se houve o benefício da suspensão na aquisição não há, para o
adquirente, direito ao desconto de créditos (art. 13 da IN SRF 595, de 2005).
Tal conclusão é evidente afinal uma simples alegação de que em determinadas
aquisições ou contratações a regra da suspensão não foi observada não pode ser aceita.
Dúvidas existem, no entanto, acerca da afirmação de que todos os fretes em
questão foram contratados à margem do regime de suspensão.
Além da afirmação da interessada, não se encontrou, nos autos, qualquer prova
nesse sentido.
Em seu voto a Decisão de Piso pontua:
Conforme documentos fiscais juntados ao processo, as notas fiscais de entrada de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem constam a expressão
“SAÍDA COM SUSPENSÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS NOS
TERMOS DO REGIME ESPECIAL CONCEDIDO PELO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
NÚMERO 112/10 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 27 DE SETEMBRO DE 2010
Fl. 3517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.676 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722135/2016-91
9
A Instrução Normativa RFB no 2.121/2022 é clara nesse sentido:
Art. 606. Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita decorrente da venda de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem efetuadas a pessoa jurídica
preponderantemente exportadora, e da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da
Cofins-Importação, quando os referidos bens forem importados por pessoa jurídica
preponderantemente exportadora (Lei no 10.865, de 2004, art. 40, caput, com redação
dada pela Lei no 10.925, de 2004, art. 6o e § 6o, incluído pela Lei no 11.482, de 2007, art.
17).
(.....)
§ 4o Nas notas fiscais relativas à venda a que se refere o caput, deverá constar a expressão
"Saída com suspensão do pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins" com a
especificação do dispositivo legal correspondente e do número do ADE a que se refere o
art. 613 (Lei no 10.865, de 2004, art. 40, § 2o).
Art. 607. Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre as receitas de frete e sobre as receitas auferidas pelo operador
multimodal relativas ao frete contratado pela pessoa jurídica preponderantemente
exportadora no mercado interno para o transporte dentro do território nacional de (Lei no
10.865, de 2004, art. 40, §§ 6o-A e 8o, incluído pela Lei no 11.488, de 2007, art. 31):
I - matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos na
forma prevista no art. 606;
II - produtos destinados à exportação pela pessoa jurídica preponderantemente
exportadora; e
III - produtos vendidos por pessoa jurídica preponderantemente exportadora a empresa
comercial exportadora, com fim específico de exportação.
§ 1o Para fins do disposto no inciso II do caput, o frete deverá referir-se ao transporte dos
produtos até o ponto de saída do território nacional (Lei no 10.865, de 2004, art. 40, § 7o,
incluído pela Lei no 11.488, de 2007, art. 31).
§ 2o Para fins do disposto nos incisos II e III do caput, deverá constar da nota fiscal a
indicação de que o produto transportado destina-se à exportação ou à formação de lote
com a finalidade de exportação, condição a ser comprovada mediante o

A Recorrente apresentou conhecimentos de transporte indicando que a prestadora
do serviço Transguaçuano Transportes Ltda, transportou mercadorias da International Paper
Exportadora para algumas empresas sediadas em portos brasileiros para posterior envio para o
exterior.
Contudo, nada apresentou comprovando a incidência das contribuições sobre os
fretes em apreço.
A alegação deve estar amparada em documentos fiscais e contábeis hábeis a
comprová-la, sendo que a Recorrente teve a oportunidade de acostá-las nas fases do contencioso
e não realizou tal tarefa.
Fl. 3518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.676 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722135/2016-91
10
Por esse motivo, entende-se que deve ser mantido o procedimento fiscal em
debate.

2. FRETES SOBRE INSUMOS.
Quanto à reclamação acerca dos fretes relativos ao transporte de insumos de
embalagens, é bastante afirmar que não houve glosas nesse sentido.
Isso se verifica percorrendo o Relatório Fiscal:
 Embora o interessado tenha informado no DACON créditos nas linhas 2
“Bens Utilizados como Insumos” e ou 3 “Serviços Utilizados como
Insumos” conforme resumo a seguir, verificou-se a existência de fretes no
mercado interno, os quais estão alcançados pela suspensão da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social
 As glosas realizadas referem-se a fretes mercado interno e divergências
entre as planilhas de industrialização apresentadas pelo contribuinte
(anexo à fl. 1377) e os Dacon.
Com bem pontuado pela Decisão de Piso, as glosas foram efetuadas no tópico
“Frete de Vendas”:
Inicialmente, resta claro no relatório fiscal que as glosas realizadas se referem a:
- Operações de fretes realizadas no mercado interno em relação às quais a
interessada não tem direito de crédito, pois estão alcançadas pela suspensão da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
Assim , não há nenhuma lide a ser enfrentada nesse item.

IV – DISPOSITIVO

Nesse sentido voto por rejeitar a preliminar de diligência e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini

Fl. 3519
DF CARF MF
Original